Tribunal: TJDFT
Processo: 0754449-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto por EDER FIGUEIRA DE MACEDO e ANDREIZA VALERIA SOUZA FIGUEIRA contra decisão que, deferindo tutela de urgência, determinou o bloqueio de ativos em contas bancárias da parte ré. Transcrevo a r. Decisão agravada: “Pela petição ID 217341803, os autores informam que o imóvel objeto da lide - gleba de terras localizada na Fazenda Córrego Rico, no lugar denominado ‘Matinha’, Planaltina/GO - foi transacionado com terceiros. Ainda que não se possa saber se são exatamente os mesmos hectares negociados com os autores, devemos considerar, por cautela, que sim, até que provado o contrário nos autos. Os autores, ainda, aditam os pedidos da inicial para requererem, em caráter de urgência, o bloqueio de contas bancárias do requerido no dobro do valor atualizado do sinal dado (R$ 242.575,28). Uma das requeridas já foi citada, ID 217248976, de modo que não se pode mais admitir aditamento da inicial sem a anuência da parte requerida (CPC 329 I). Contudo, as tutelas de urgências podem ser requeridas a qualquer momento no processo. Assim, entendo que a petição ID 217341803 carreia um pedido de nova tutela de urgência, não o recebendo, no entanto, como aditamento da inicial. Decido sobre o pedido de tutela de urgência. Para que sejam deferidas as tutelas de urgência, necessário estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano/risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300, CPC. A parte autora pede para que seja bloqueado dos requeridos o valor que pagou a título de sinal, no bojo do negócio mal sucedido. A decisão ID 21295932 já havia analisado a probabilidade do direito dos autores. Transcrevo: ‘(...) face a toda vasta documentação trazida aos autos pela parte autora, a probabilidade dos requeridos terem descumprido o contrato de promessa de compra e venda firmado e, mais grave, estarem anunciando o mesmo imóvel para nova venda, é grande. Daí retiro a plausibilidade do direito invocado pela parte autora.’ Acrescento que, diante da provável ocorrência do fato gravíssimo de negociação do mesmo imóvel em duplicidade, pesa sobre este Juízo a obrigação de tomar medidas acautelatórias para que os autores, concluído o processo e visto que têm direito ao estorno do que haviam pago, de fato recebam efetivamente o que lhes é de direito. Quanto à urgência, no caso específico da tentativa de bloqueio de valores, vislumbra-se a mesma, pois houve negociação recente com terceiros, ID 217341805, constando da escritura pública, de 11/11/24 passado a informação de que os requeridos teriam recebido R$ 1.100.000,00 dos compradores. Logo, a chance de que haja dinheiro dos requeridos disponível neste momento é considerável, sendo certo que, quanto mais nos distanciarmos da data da negociação, menor a probabilidade de êxito da diligência. O valor, contudo, por ora, não deve ser o da dobra do que foi pago, mas apenas o valor pago atualizado, inclusive sem, a princípio, a soma dos honorários contratuais. Utilizando-me da calculadora de atualização monetária disponibilizada na página deste Tribunal, constato que os R$ 110.000,00 pagos pelos autores a título de sinal aos requeridos em 1o/07/2024 equivalem, hoje, com o acréscimo apenas da correção monetária, a R$ 111.235,63. À secretaria para que realize a pesquisa de depósitos em nome dos réus neste valor de R$ 111.235,63. Para aumentar as chances de sucesso da diligência, imprimo sigilo temporário a esta decisão. Após, venham os autos conclusos para decisão acerca do que trata a petição ID 217808671.” Em suas razões recursais, os Agravantes defendem a nulidade da decisão em razão de violação aos princípios do contraditório e da publicidade. Argumentam que não foram intimados da referida decisão e que a decretação de sigilo viola o art. 189 do CPC. Requerem liminarmente a concessão do efeito suspensivo e formulam pedido de gratuidade de justiça. Ao ID. 67660783, facultei aos Agravantes a comprovação da alegada hipossuficiência financeira. Os Recorrentes apresentaram ao ID. 67751568 cópias de carteira de trabalho e de cartão de programa assistencial. É a suma do necessário. Quanto à gratuidade de justiça, apesar do elevado valor do contrato firmado entre as partes e dos valores bloqueados, os documentos juntados ao ID. 67751568, em princípio, demonstram a hipossuficiência financeira dos Agravantes, razão pela qual defiro a gratuidade de justiça apenas em relação ao presente recurso, nos termos do art. 98, § 5o, do CPC, visto que a matéria não foi objeto de apreciação nos autos de origem. Com efeito, o artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A um primeiro e provisório exame mantenho a decisão recorrida, pois não vejo presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. No caso, a parte autora apresentou contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado com a parte ré, o qual indica que houve o pagamento de sinal no valor de R$ 110.000,00. Há, ainda, a informação de que a parte ré negociou o mesmo imóvel em duplicidade, o que evidencia, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria nesta fase processual, que o bloqueio de valores nas contas bancárias se justifica na preservação do resultado útil do processo. Ressalta-se, ainda, que o sigilo temporário da decisão que determina o bloqueio de ativos financeiros encontra amparo na jurisprudência desta eg. Corte, na medida em que aumenta as chances de sucesso da diligência. Ademais, a dispensa de contraditório prévio nas decisões que versam sobre tutela provisória de urgência é excepcionalmente autorizada pelo art. 9o, I, do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO O PLEITO LIMINAR. Prossiga-se no recurso ouvindo-se a contraparte. Comunique-se. Intime-se. Brasília, 13 de janeiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator